Tribunal: STF
Processo: AI 794005
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 


I – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 




II - Na Sessão Plenária de 20/5/2009, firmou-se entendimento no sentido de que é incabível o mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 




III - Agravo regimental improvido.